Tribunal: TJDFT
Processo: 0716535-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, em 2017, reafirmou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade da regra contida no art. 44 da Lei n.o 11.343/2006 que veda a concessão de liberdade provisória a presos acusados de tráfico, em recurso extraordinário com repercussão geral conhecida (RE n.o 1038925). Preliminar de não conhecimento do writ rejeitada.
2. Mantém-se a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime, notadamente pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (quatro porções de 580,30g de maconha; uma porção de 60,23g de cocaína; e uma porção de 3,16g de cocaína), além de ter sido demonstrada a periculosidade social da agente, evidenciada pela propensão da paciente em se envolver na seara delitiva, visto que possui outra ação penal em curso por situação análoga ao presente caso.
3. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a decretação da prisão preventiva.
4. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.